Tribunal: TJMT
Processo: 1087034-39.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1087034-39.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SIRLENE DAVID DE SOUZA - CPF: 835.313.001-72 (RECORRENTE), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ARAGUAINHA - CNPJ: 03.947.926/0001-87 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS (PCCS). LEI COM EFICÁCIA FINANCEIRA CONDICIONADA. LEI COMPLEMENTAR No 173/2020. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. EXPECTATIVA DE DIREITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por servidora pública contra sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança de diferenças salariais, fundado em lei municipal que instituiu novo Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS), cuja implementação financeira foi negada pelo Município sob a alegação de vedações impostas pela Lei Complementar no 173/2020 e pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a impugnação genérica à justiça gratuita, desacompanhada de provas, afasta a presunção de hipossuficiência da parte recorrente; e (
ii
) se existe direito adquirido a diferenças salariais de servidor público com base em lei de PCCS que continha cláusulas suspensivas de eficácia financeira, vinculadas às vedações da LC no 173/2020 e aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impugnação ao benefício da justiça gratuita exige prova robusta da capacidade financeira da parte beneficiária, não sendo suficientes alegações genéricas para afastar a presunção de hipossuficiência, cujo ônus probatório recai sobre o impugnante.

4. A lei municipal que instituiu o PCCS condicionou expressamente sua eficácia financeira ao cumprimento dos limites da LRF e às vedações da LC no 173/2020. Tais condições suspensivas impedem a exigibilidade do reajuste salarial enquanto não implementadas, tratando-se de norma de eficácia limitada.

5. A comprovação de que o município extrapolava o limite prudencial de despesas com pessoal, conforme apurado pelo Tribunal de Contas, ativa a cláusula suspensiva prevista na própria lei do PCCS, afastando o direito ao aumento remuneratório e demonstrando a ausência de disponibilidade orçamentária para a despesa.

6. Conforme jurisprudência pacífica do STF, não há direito adquirido a regime jurídico. O servidor detinha mera expectativa de direito, pois as condições suspensivas previstas na lei municipal não foram implementadas, o que afasta a alegação de violação ao princípio da legalidade.

7. A eventual irregularidade na concessão de reajuste a outras categorias (agentes políticos) não gera direito à isonomia em situação de ilegalidade, e a superveniência de lei que faculta o pagamento retroativo (LC no 226/2026) não cria um direito subjetivo automático ao servidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
1. A lei municipal que institui Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) e estabelece, em seu próprio texto, cláusulas suspensivas que condicionam sua eficácia financeira ao cumprimento de limites fiscais (Lei de Responsabilidade Fiscal) e de vedações impostas por legislação federal (como a LC no 173/2020), não confere ao servidor público direito adquirido ao reajuste, mas mera expectativa de direito. 2. A não implementação dos efeitos financeiros de lei instituidora de PCCS, em razão do não implemento de condições suspensivas nela previstas, não configura violação ao princípio da legalidade ou da irredutibilidade de vencimentos, mas sim a correta aplicação da norma, inexistindo direito adquirido a regime jurídico.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar no 173/2020, art. 8o; Lei Complementar no 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal),
arts
. 20 a 23; Lei no 9.099/1995, art. 55; Código de Processo Civil,
arts
. 98, § 3o, 99, §§ 2o e 3o, e 100.

Jurisprudência relevante citada
: STF,
ADIs
6.442, 6.447, 6.450 e 6.525; STF, RE 1302190, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/03/2021; STJ,
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17/04/2023; Turma Recursal de Mato Grosso, RI 1039082-35.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 20/05/2024; Turma Recursal de Mato Grosso, RI 1000368-78.2022.8.11.0053, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 21/07/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1087034-39.2025.8.11.0001

Origem
: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso

Recorrente
: Sirlene David de Souza

Recorrido
: Município de
Araguainha

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Sirlene David de Souza ajuizou reclamação em face do Município de
Araguainha
. Noticiou que: a) o Município editou a Lei no 903/2020 instituindo novo Plano de Cargos, Carreiras e Salários para servidores do SUS municipal, com vigência a partir de 2021; b) embora a lei tenha sido regularmente aprovada e sancionada, o Município não a implementou, pagando valores inferiores ao piso legal; c) a lei estabelecia vencimento-base de R$ 1.722,07 para seu cargo, mas recebia apenas R$ 1.100,00; d) acumulou diferenças salariais de R$ 43.303,67 no período de 2021 a 2023; e) a lei foi posteriormente revogada pela Lei no 1.024/2024; f) houve violação ao princípio da legalidade administrativa. Requereu: a) reconhecimento do direito ao vencimento-base previsto na Lei 903/2020; b) condenação do Município ao pagamento das diferenças salariais de R$ 43.303,67; c) atualização monetária pelo IPCA-E e juros pela SELIC.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) as Leis Municipais no 902 e 903/2020 foram editadas em período eleitoral e durante vigência da LC 173/2020; b) o art. 8o da LC 173/2020 vedou, até 31/12/2021, concessão de vantagens, alteração de estrutura de carreira e criação de despesas com pessoal; c) o STF reconheceu a constitucionalidade da LC 173/2020 nas
ADIs
6.442, 6.447 e 6.450; d) as leis municipais não poderiam produzir efeitos financeiros no período de 2021 a 2023 em razão das vedações da LC 173/2020; e) as próprias leis municipais condicionaram sua aplicação aos critérios da LC 173/2020 (
arts
. 54 da Lei 902 e 83 da Lei 903); f) não há direito adquirido a regime jurídico remuneratório;
e
g) a revogação posterior pelas Leis 1.023 e 1.024/2024 reforça a ausência de amparo jurídico.
Julgou
improcedentes os pedidos formulados
na petição inicial
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a LC 173/2020 estabeleceu vedações temporárias apenas até 31/12/2021, não podendo seus efeitos serem estendidos para 2022 e 2023; b) o STF reconheceu o caráter temporário e excepcional das medidas da LC 173/2020
e
a própria Lei Municipal 903/2020 previu observância das limitações da LC 173/2020 em seu art. 83, demonstrando compatibilização;
c
) após 01/01/2022, cessadas as restrições, a lei deveria produzir efeitos
, sendo que,
a
sua
revogação em 2024 opera efeitos
ex
nunc
, preservando direitos do período de vigência;
d
) o Município reconheceu a validade da Lei 901/2020 (subsídios de agentes políticos) editada no mesmo contexto, celebrando acordos e pagando R$ 614.621,36 a 24 beneficiários
,
h
avendo
violação à isonomia, moralidade e impessoalidade ao tratar desigualmente servidores e agentes políticos;
e
e
) o art. 8o-A da LC 173/2020 (incluído pela LC 226/2026) confirma natureza suspensiva das vedações ao autorizar pagamentos retroativos
. Requereu a reforma
d
a sentença

para
julgar procedente a reclamação.

Na
s
contrarrazões
, a parte recorrida impugnou a gratuidade da justiça e, no mais, contrapôs as razões recursais requerendo o não provimento do recurso.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Justiça Gratuita.

Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos, conforme previsto no art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC.

Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade (art. 99, §3o, do CPC), havendo evidências nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte para comprovar sua condição de miserabilidade (art. 99, §2o, do CPC) assim como a parte contrária poderá impugnar a concessão dos referidos benefícios (art. 100, do CPC) e comprovar a inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão.

Nesse sentido:

“(...) 2. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. 3. Agravo interno não provido. Recurso especial não conhecido tendo em vista sua deserção. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023)”

“(...) 5. Justiça Gratuita. Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade, havendo indícios nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte interessada para comprovar sua condição de miserabilidade e a parte contrária pode impugnar a concessão dos referidos benefícios. (...) (N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)”

Mesmo a parte recorrida tenha impugnado a concessão do benefício, se efetuar alegações genéricas e desacompanhadas de provas de que a parte recorrente possui condições de arcar com as despesas do processo, prevalece a presunção de veracidade da hipossuficiência declarada, conforme entendimento consolidado na Turma Recursal:

“(...) 1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada. (Recurso Inominado no 1000368-78.2022.8.11.0053, Turma Recursal Única//, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, julgado em 21/07/2023, publicado em 25/07/2023)”.

No presente caso, o Município
r
ecorrido, em suas contrarrazões, impugnou o pedido de justiça gratuita, argumentando que a renda líquida da
r
ecorrente, de aproximadamente R$
4
.
000,00
, seria incompatível com a hipossuficiência alegada.

Contudo, a parte recorrida não apresentou provas concretas que afastem a presunção de hipossuficiência
declarada e dos demais documentos que acompanham o recurso inominado
. A simples menção à renda, desacompanhada de uma análise das despesas e do comprometimento do mínimo existencial da servidora, não é suficiente para o indeferimento do benefício, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.178).

Portanto,
a preliminar deve ser afastada
.

Diferenças Salariais
.

A controvérsia central reside em definir se a parte Recorrente possui direito às diferenças salariais com base na Lei Municipal no 902/2020.

A referida lei, que instituiu o Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) do Município de
Araguainha
, estabeleceu em seus artigos 53 e 54 condições suspensivas expressas para a sua eficácia financeira, vinculando-a ao cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e da Lei Complementar no 173/2020.

Desse modo, os efeitos financeiros do PCCS somente seriam exigíveis se o Município estivesse em conformidade com os limites de gastos com pessoal e com as vedações impostas pela legislação federal em razão da pandemia da Covid-19.

A Lei Complementar no 173/2020, em seu artigo 8o, proibiu os entes federativos de concederem aumentos, reajustes ou vantagens remuneratórias até 31 de dezembro de 2021. A constitucionalidade dessa norma foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto das
ADIs
6.442, 6.447, 6.450 e 6.525.

Além disso, o Município demonstrou, por meio do Parecer Prévio no 239/2021 do Tribunal de Contas do Estado (ID/PJe2
359188405, pág. 7
), que no exercício de 2020, anterior à vigência do PCCS, suas despesas com pessoal já extrapolavam o limite prudencial de 51,3% da Receita Corrente Líquida, alcançando o patamar de 52,96%.

Essa situação fiscal ativou a cláusula suspensiva do artigo 53 da própria Lei Municipal no 902/2020,
abaixo transcrito,
que condicionava a implementação de progressões e reajustes à adequação fiscal do Município
.

“Art. 53. Se verificado o descumprimento dos limites do art. 20, 21, 22 e 23 da LC no 101/2000, persistindo o
extrapolamento
do limite legal de 54%, após tomar todas as medidas legais dos referidos dispositivos de recuperação do limite, fica automaticamente suspenso as progressões e enquadramento, revisão geral anual, até que se promovam as medidas de readequação e reestruturação do PCCS condicionado ao limite legal.”

Portanto, ainda que a lei municipal tenha entrado em vigor, seus efeitos financeiros permaneceram suspensos por força de suas próprias disposições, que remetiam às vedações da LRF e da LC 173/2020.

Embora o Recorrente invoque o princípio da legalidade, a conduta do Município, ao não implementar o aumento, alinhou-se precisamente à legalidade estrita, observando as condições fiscais e legais que a própria lei municipal impôs.

No que tange à alegação de tratamento desigual em relação à Lei Municipal no 901/2020, que beneficiou agentes políticos, é preciso destacar que a eventual irregularidade de um ato administrativo não pode convalidar outro. O controle de legalidade deve ser objetivo, e um equívoco não justifica o outro.

Ademais, o argumento de que a superveniente Lei Complementar no 226/2026 validaria a pretensão por um raciocínio
a fortiori
não prospera. A referida norma apenas faculta ao ente federativo, por meio de lei própria e observada a disponibilidade orçamentária, autorizar pagamentos retroativos. Ela não cria um direito subjetivo automático ao servidor.

Por fim, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, mas apenas a garantia da irredutibilidade de vencimentos, o que não foi violado no caso.

Nesse sentido:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. DECESSO REMUNERATÓRIO. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 563 .965-RG,
Rela
. Mina.
Cármen
Lúcia, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, assegurada a irredutibilidade de vencimentos. 2. Quanto à inexistência de decesso remuneratório,
dissentir
da conclusão do Tribunal de origem demandaria nova análise da legislação infraconstitucional pertinente, assim como dos fatos e do material probatório constantes dos autos, providência inviável neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STF - RE: 1302190 AC 0014215-66.2011.4.05.8100, Relator.: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 29/03/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 08/04/2021)”

Em conclusão, o Recorrente detinha apenas uma expectativa de direito, que não se consolidou porque as condições suspensivas previstas na própria lei municipal não foram implementadas, seja pela vedação da LC 173/2020, seja pelo descumprimento dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Desse modo, a sentença de improcedência não merece reparos.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

Contudo, por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita, a exigibilidade das verbas sucumbenciais fica suspensa, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026